Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-24.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015910-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE FERNANDA DE MELLO CARRATE - CPF: 038.746.431-07 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALINE FERNANDA DE MELLO CARRATE - CPF: 038.746.431-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES ALEGADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP, cujo saque integral ocorreu em 01/02/1996. A parte apelante sustenta que apenas em 13/04/2024 teve ciência dos desfalques, ao acessar microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos, defendendo como termo inicial do prazo prescricional a data da efetiva ciência do vício, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a data do saque da conta do PASEP (01/02/1996) caracteriza ciência inequívoca dos valores disponíveis e, portanto, marco inicial do prazo prescricional decenal para eventual pleito indenizatório, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência comprovada do titular quanto à irregularidade, nos termos do art. 205 c/c art. 189 do Código Civil.

4.
A tese adotada vincula os tribunais de origem, que devem aplicar a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular tem conhecimento inequívoco do dano.

5.
No caso concreto, o saque integral da conta PASEP em 01/02/1996 revela a ciência dos valores então disponíveis, tornando esse o marco inicial da prescrição.

6.
A alegação de que apenas em 13/04/2024 a parte teve acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, uma vez que a movimentação realizada em 1996 já permitia a verificação dos valores creditados e retirados.

7.
Tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/07/2024, é evidente a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.

3.
A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 189 e 205; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º, e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1015910-24.2024.8.11.0003

ESPÓLIO DE ARIVALDETE DE SOUZA MELLO

X
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE ARIVALDETE DE SOUZA MELLO, representado por sua inventariante ALINE FERNANDA DE MELLO CARRATE, com o fito de reformar a
sentença
proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 1015910-24.2024.8.11.0003), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.,
que
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão indenizatória
(
Id. nº 289081350
).

A parte apelante

alega que a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária – PASEP c/c Pedido de Danos Materiais deve ser reformada, pois incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória. Sustenta que, embora o saque da conta do PASEP tenha ocorrido em 01/02/1996, o conhecimento dos desfalques apenas se deu em 13/04/2024, quando teve acesso às microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos dos valores devidos. Afirma que, antes desse acesso, não era possível atestar a irregularidade na movimentação da conta.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pleitear ressarcimento de danos em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial da contagem desse prazo é o momento em que o titular da conta toma ciência efetiva dos desfalques, conforme dispõe o art. 189 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, afirma que a sentença recorrida desconsiderou essa orientação jurisprudencial vinculante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e considerada a data de 13/04/2024 como termo inicial da contagem do prazo prescricional, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o marco inicial da prescrição aplicável à pretensão de indenização por supostos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, cujo saldo foi levantado em 01/02/1996.

A controvérsia acerca do prazo prescricional incidente sobre tais pretensões foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), firmando-se

as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, ficou decidido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deverá observar a teoria da
actio
nata
, isto é, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque. Em regra, o referido momento se dá quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, de modo que para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

No presente caso, embora a
parte
apelante afirme que teve ciência do desfalque somente em
13
.
04
.
2024
, quando teve acesso às microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos dos valores devidos
,
verifica-se dos autos (Id nº
289080442
) que ela realizou o saque
integral da conta PASEP em
01.02.1996
, o que facilmente demonstra a discriminação dos valores sacados a título de rendimento e a título de saldo, escancarando a ciência inequívoca da autora na data da referida movimentação.

Dessa forma, tendo sido o saque realizado em
01.02.1996
e a ação proposta somente em
01.07.
2024, evidente o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da c
ausa
, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser
a parte apelante
beneficiári
a
da gratuidade de justiça.

Custas recursais pel
a parte apelante
, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025